Tribunal: TJDFT
Processo: 0740676-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740676-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; M IMAGEM SOM E RELOGIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M &amp; M IMAGEM SOM E RELÓGIOS LTDA contra a decisão de ID n. 110286360, proferida em Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que transcorreu o prazo de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e sua citação, operando-se a prescrição; que o crédito foi constituído em 1/2/2000 e a ação foi distribuída em 4/3/2005, mas a carta de citação foi postada em 6/6/2007; que não ocorreram causas interruptivas da prescrição; que está configurada a nulidade da CDA, diante da ausência de informações sobre o cálculo dos juros de mora e dos demais encargos; Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, bem como da nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Custas recolhidas (ID n. 41784348). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. A orientação foi, inclusive, posteriormente consolidada na Súmula n. 343. Portanto, só se admite a veiculação da questão da prescrição se sua análise dispensar a produção de provas. Na hipótese, nota-se que a Execução Fiscal foi proposta em 4/3/2005, com a citação determinada em 7/3/2005. Após o mencionado comando judicial, contudo, a própria parte agravante reconhece que a expedição do mandado de citação demorou mais de dois anos para ser realizada, com vista dos autos ao Distrito Federal somente em 2012. Verifica-se, em verdade, a ocorrência de sucessivas falhas dos mecanismos do Judiciário, que foram preponderantes para obstar a regular marcha processual e que impedem a ocorrência da prescrição, em face do entendimento consolidado na Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.” (Acórdão 1301393, 07269108720198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021). Assim, uma vez que a demora na efetivação da citação em tempo hábil seja atribuível ao serviço judiciário, não se configura a prescrição. Em relação às irregularidades alegadas na confecção da Certidão de Dívida Ativa, essa questão não configura matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. Em elucidativo precedente, destacou-se que “os requisitos de validade da constituição da CDA, bem como a exigibilidade do crédito tributário ora em análise, somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF, em composição com o art. 917, inc. I, do CPC.” (Acórdão 1419169, 07377872120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022). Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, indispensável à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora